Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito pactuado entre as partes.
3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que foi disponibilizado pelo réu e assinado pela parte autora, que empreendeu a praxe de fazer compras com o cartão, valendo-se da comodidade proporcionada por essa forma de pagamento.
4. Recurso conhecido e não provido.